Tribunal: TJPA
Processo: 0054774-03.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054774-03.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSA LIA RODRIGUES E PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
In casu
restaram consignados nos fundamentos do acórdão embargado todos os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia entre as partes e não se admite a reapreciação da matéria em sede de embargados de declaração, quando não se encontrem presentes os pressupostos do art. 1022 do CPC. Embargos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade.
”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.12.2022 até 14.12.2022.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em

APELAÇÕES CIVEIS e REEXAME de sentença proferida nos autos da ação ordinária de progressão funcional ajuizada por
ROSA LIA RODRIGUES PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, que foi julgada parcialmente procedente para determinar o pagamento da progressão pleiteada no percentual de 20% e as parcelas vencidas e não pagas, com valores retroativos não alcançados pela prescrição quinquenal, e fixou honorários advocatícios compensados nos termos do art. 21 do CPC, com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 12 da Lei n.º 19060/50.

Em grau recursal esta Relatora
negou seguimento as apelações, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, pois os recursos eram manifestamente improcedentes, assim como contrários a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.

Contra a referida decisão insurge-se o embargante por meio de agravo interno julgado na 2.ª Turma de Direito Público, mantendo a decisão agravada em sua totalidade, conforme consta do documento do ID-4091111 - Pág. 28/32.

Daí porque, foram opostos embargos de declaração aduzindo que a 2.ª Turma de Direito Público não teria apreciado o motivo da improcedência da apelação, na forma do art. 557 do CPC, que supostamente seria questão relevante para o deslinde da controvérsia, posto que atualmente a matéria encontra-se no art. 932, IV, letra “a”, do CPC/15 que exige a existência de Súmula dos Tribunais Superiores, mas a meteria ainda teria pendência de uniformização.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-4091111 - Pág. 09/14.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao embargante. Vejamos:

Conforme já admitido no próprio arrazoado, esta Relatora negou seguimento ao do recurso de apelação, monocraticamente, na forma do art. 557 do CPC/73, consignando ser o recurso manifestamente improcedente, face a sentença ter sido proferida ainda na vigência do CPC/73, conforme pode ser verificado do ID- 4091106 - Pág. 01/03, por conseguinte, inaplicável a nova regulamentação do CPC/15, na forma do Enunciado Administrativo n.º 01 do STJ:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
”

Isto porque,
há vários julgados dos Órgãos Colegiados do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará aplicando a norma em questão para conceder a progressão funcional, em casos como o presente, onde a servidora preenche os requisitos legais para tal finalidade, na forma transcrita nos precedentes utilizados como paradigmáticos. Além dos julgados transcritos do acórdão embargado, temos ainda, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

REJEITADA A UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias,
regem-se
pelo Decreto 20. 910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.
3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à

unanimidade. "

(2017.03149390-29,
178.484,
Rei. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador I
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO

DE

PROVENTOS

DE

APOSENTADORIA

COM

PEDIDO

DE

TUTELA
ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

REJEITADA. RELAÇÃO

DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior

à

propositura

da

ação.

2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei n° 7.507/91.

5.

Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1.
o

Grau."

(2017.03095395-24,
118.353,
Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em

2017-07-21)

Como se pode ver a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei n" 7.507/91, alterada pela Lei n" 7.546/91, que em seu artigo 12 estabeleceu que a progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício, por conseguinte, extrai-se o entendimento que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

Assim, tendo a parte recorrida ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 1991. por meio do Decreto n.º 23.088/91 (fl. 29), e, desde então, não lhe foi concedido o direito à progressão funcional pelo recorrente, apesar de atendidos os requisitos legais, o que configura a violação a direito líquido e certo, salvaguardado em lei, qual seja: a Lei Municipal n.º 7.507/91.

Além do que, ficou consignado que não se acolhe a arguição de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei Municipal n" 75.07/91, posto que não implica em pagamento de benefício extra ao servidor, como adicional ou gratificação ou outro tipo de acréscimo pecuniário, mas sim a percepção da nova remuneração correspondente a elevação funcional alcançada pelo servidor em decorrência da progressão, ou seja: corresponde a vencimento base do novo nível obtido na carreira profissional, portanto, não incide a vedação constitucional de incidência de outros benefícios, pois não produz efeito cascata, conforme se verifica do acórdão do ID- 4091111 - Pág. 28/32.

Daí porque, não se cogita da existência de omissão do acórdão embargado, posto que foram apreciadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, sem que haja qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Inclusive o embargante sequer aponta qualquer capítulo específico que tenha sido omitido no acórdão embargado e posteriormente a oposição dos embargos de declaração interpôs Recurso Especial, conforme se verifica do ID- 4091112 - Pág. 01/14, o que, em tese, configura a desistência tácita dos próprios embargos opostos, mas principalmente implica manifestação do próprio embargante em sentido contrário a existência de omissão no julgado.

Neste sentido, verifico que
na realidade há pretensão de reapreciação de matéria que já foi decidida, o que não cabe em embargos de declaração, sem as presença dos elementos estabelecidos no art. 1.022 do CPC, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.

2. A respeito das alegações trazidas pelo embargante, ficou consignado no acórdão ora embargado que o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos.

3. Ficou decidido, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

4. ‘
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto’ (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.275.606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

5.
A

questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

6. Embargos de declaração rejeitados.”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. A parte embargante alega que no acórdão embargado há omissão, pois não existe a necessidade de revisitar qualquer questão fática, e sim a de interpretar corretamente o art. 85, §§ 2º e 3º, I, e 6º, do CPC/2015 para julgar a seguinte tese jurídica: ‘Havendo multiplicidade de executados na execução fiscal, com a extinção do feito apenas em relação a um deles, deve ser levada em consideração a quantidade de executados para a formação da base de cálculo dos honorários.’.

3.
O vício da contradição é de natureza interna, ou seja, pressupõe relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

5. Como já decidido pela Primeira Seção, ‘o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.’ (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1798576/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022)”

(EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022)

Logo, não há omissão na decisão embargada e
não se admite a reapreciação de matéria já decidida, quando não se encontrem presentes
os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15.

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 14/12/2022